Tribunal: TJDFT
Processo: 0719280-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719280-75.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. AGRAVADO: EMILY RAYANE ANDRADE PEIXOTO DECISÃO ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 123724379, autos originários) proferida na ação indenizatória por danos materiais e morais movida por EMILY RAYANE ANDRADE PEIXOTO, que deferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, com pedido de tutela de urgência. A parte autora alega que foi submetida à cirurgia para fins estéticos, de colocação de próteses mamárias de silicone da marca ALLERGAN, no ano de 2017. Complementa que em julho de 2019 a empresa teria realizado o recall mundial de próteses de silicone da marca. O recall, segundo afirma, ocorreu após a emissão de nota pela FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) – Agência Federal de Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, órgão responsável pela proteção e promoção da saúde pública naquele país –, em que restou indicado estarem as próteses mamárias ligadas a um câncer letal, que atinge o sistema imunológico, denominado Linfoma Anaplásico de Grandes Células (BIAALCL, em inglês). De outro lado, pontua que a Allergan lhe encaminhou comunicado por e-mail acerca do recall, bem como do risco de as próteses mamárias poderem desencadear câncer. Contudo, em 8 de novembro de 2021 a autora recebeu outro comunicado da Allergan, no sentido de que o caso da autora não havia sido aprovado pela empresa, para a realização do recall. Contudo, a autora afirma que o modelo de prótese implantado na autora é justamente um dos produtos indicados pela Anvisa, no alerta do recall (Natrelle Implante Mamário Texturizado Allergan (registro 80143600100)). Em razão do risco, a autora passou a desenvolver sentimento de angústia, impotência, tristeza, estresse e medo, de modo a acarretar-lhe quadro depressivo. Em paralelo, a autora passou a apresentar também quadro de dor mamária, tendo sido diagnosticada com a presença de nódulos mamários de grau 3. Assim, formula pedido para que a ré seja condenada a arcar com os custos de nova cirurgia de explante mamário e implante de nova prótese, no valor atual de R$ 27.713,00, bem como compensação por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Pediu a concessão do benefício da justiça gratuita. Em sede de tutela de urgência, pede que, em caráter emergencial, este juízo realize o imediato bloqueio e transferência de valores suficientes ao custeio da cirurgia, com médico da confiança da autora, sob pena de multa. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Dispõe os artigos 8a, 9o e 10o do CDC que os produtos colocados no mercado de consumo não poderão acarretar riscos à saúde ou à segurança dos consumidores. Vejamos: “ Art. 8° Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito. § 1o Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. (Redação dada pela Lei no 13.486, de 2017) § 2o O fornecedor deverá higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou serviços, ou colocados à disposição do consumidor, e informar, de maneira ostensiva e adequada, quando for o caso, sobre o risco de contaminação. (Incluído pela Lei no 13.486, de 2017) Art. 9° O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. Art. 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança. § 1° O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários. (omissis)" No caso dos autos, a autora apresentou documentos que atestam ser grande a possibilidade de que a prótese implantada esteja dentro das arroladas pela Anvisa como sujeitas ao recall. Além disso, foram juntados relatórios médicos indicando ser urgente a necessidade da troca do implante mamário, em razão de risco de neoplasia, doença que é de extrema gravidade e pode levar a óbito. No mesmo sentido encontra-se o entendimento do Eg. TJDFT. Vejamos o julgado abaixo: [...] Portanto, está provado que a inércia da ré em resolver a questão em âmbito administrativo pode causar danos de difícil reparação à autora. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do NCPC: [...] Há se de destacar, contudo, que antes da realização do bloqueio, é preciso se facultar à parte ré o cumprimento espontâneo da ordem, como medida menos gravosa à parte contrária. Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré arque com todas as despesas para a realização da cirurgia plástica da autora EMILY RAYANE ANDRADE PEIXOTO, para o explante da prótese mamária da marca Allergan e implante de nova prótese, a ser realizada por indicação do médico cirurgião plástico da confiança da autora. Não havendo o pagamento direto à equipe médica, a parte ré também poderá optar ao depósito judicial do valor, de R$ 27.713,00 (vinte e sete mil setecentos e treze reais), a fim de que a autora possa custear diretamente a cirurgia. Assim, para o cumprimento da decisão, intime-se a autora para informar nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o nome e contato telefônico do médico cirurgião e da equipe que será responsável pela cirurgia, podendo, ainda, declinar a data que será realizada a cirurgia. Em sequência, defiro o prazo de 10 (dez) dias úteis para que a parte ré promova o adiantamento dos valores diretamente à equipe médica e hospital responsáveis pela realização do ato cirúrgico ou que promova o depósito do valor nos autos. Em qualquer caso, em sendo realizada a cirurgia, a parte autora deverá acostar nos autos os comprovantes de pagamento, recibos e notas fiscais, a fim de comprovar a realização da despesa, sob pena de revogação da decisão. Confiro à presente decisão forma de mandado de citação e intimação pessoal. Não havendo o adiantamento espontâneo do valor, desde logo defiro o pedido para o bloqueio da quantia, por meio do Sisbajud. Prossiga-se pelo rito comum. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção À Secretaria: 1. Caso a parte requerida seja empresa púbica ou privada, promova-se a sua citação preferencialmente por meio eletrônico, nos termos do art. 246, §1o, do CPC. 2. Não sendo possível ou não sendo o caso de processamento por meio eletrônico, a citação será realizada por carta de citação pela via postal (AR/MP, art. 248 combinado com o 250, ambos do CPC). 2.1. Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do aviso de recebimento ou do mandado cumprido (art. 231, incisos I e II, c.c. art. 335, inc. III, ambos do CPC). 2.2. Advirta-se também a parte ré de que a ausência da apresentação de contestação no prazo assinalado implica revelia, ou seja, presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344). 2.3. Intimem-se também as partes de que deverão manter seu endereço atualizado perante a Secretaria deste Juízo, pois se presumirão válidas todas as intimações dirigidas ao endereço declarado na petição inicial ou em que recebeu a citação, ainda que não recebidas pessoalmente, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.4. Resultando infrutífera a citação pela via postal por "ausente três vezes" ou resultado assemelhado, tratando-se de endereço no Distrito Federal ou comarca contígua, expeça-se mandado de citação para ser cumprido por oficial de justiça. 2.4.1. Se for o caso de expedição de carta precatória para citação, expeça-se o documento, intimando-se a parte autora a recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 2.4.2. Deve constar da carta precatória que o prazo para a defesa começa a correr da data de juntada aos autos do comunicado do Juízo deprecante quanto ao cumprimento da deprecata, ou não havendo esse comunicado, da juntada a esses autos da carta precatória cumprida (art. 231, inc. VI, do CPC). 2.5. Se infrutífera a diligência por qualquer outro motivo, desde já defiro diligências de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel. Providenciem-se as pesquisas e expeçam-se cartas de citação postal para todos os endereços não diligenciados. 2.5.1 Se for o caso, a depender do resultado das diligências nos endereços obtidos conforme item 1.5, repitam-se as diligências nos termos dos itens 1.4 a 1.4.3 supra. 2.6. Esgotados os endereços conhecidos, certifique-se tal fato e intime-se a parte autora a indicar endereço não diligenciado onde possa ser cumprida a diligência de citação da parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias, ou para requerer a citação por edital, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 2.6.1. Postulada a citação por edital e havendo certidão de esgotamento dos endereços conhecidos nos autos (item 1.6), desde já a defiro, com prazo de 20 (vinte) dias. 2.6.2. Expeça-se o edital para citação e publique-se na forma do art. 257 do CPC. Deve constar do edital que o prazo para defesa passará a correr no dia útil seguinte ao fim da dilação assinalada (20 dias, art. 231, inc. IV, do CPC). Decorrido o prazo do edital e de eventual defesa, desde já nomeio a Defensoria Pública para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes, para onde os autos deverão ser remetidos. 3. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na peça de defesa/contestação, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, em réplica. 4. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 5. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, constata-se que não há perigo iminente de dano, pois a agravante-ré informou ao Juízo a quo o cumprimento da obrigação (id. 127048848), com o depósito da importância de R$ 27.713,00 (id. 127048852, pág. 2), e a agravada-autora já requereu a transferência do valor depositado nos autos, para “custeamento de uma nova cirurgia para a troca das próteses mamárias” (id. 127156701), pleito ainda não examinado. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 15 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora